Tribunal: TJDFT
Processo: 0720359-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720359-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num 11726284 (fls. 11/12), verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar por meio do qual o recorrente buscava a suspensão do ato que ensejou sua eliminação do certame. Inconformado, o agravante informa que foi excluído do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o triênio de 2020/2023, pois, por equívoco, apresentou duas vezes a certidão de quitação eleitoral e deixou de apresentar a certidão negativa de crimes eleitorais. Sustenta que a certidão de quitação eleitoral e pleno gozo dos direitos políticos já é suficiente para comprovar tanto a quitação como a inexistência de condenação criminal transitada em julgado. Sustenta que possui as aptidões necessárias para o exercício do cargo, pois logrou êxito em exame de conhecimento específico, de caráter eliminatório, e que a sua exclusão configura desrespeito aos princípios constitucionais da Administração Pública, em especial aos da eficiência e da impessoalidade, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Alega que providenciou toda a documentação necessária, mas, no momento de realizar o upload no site, houve uma falha do próprio sistema e, por conseguinte, não foi possível o envio da certidão negativa de crimes eleitorais. Pugna pela concessão do pedido liminar para assegurar seu direito de prosseguir no processo seletivo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2013, com final julgamento pelo provimento do recurso”. Acrescente-se que, através da referida decisão, este Relator indeferiu a liminar pleiteada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 22/10/2019, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir da impetrante e, por consequência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator